Tribunal: TJDFT
Processo: 0721531-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721531-71.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DEJAIR JOSE BORGES RECORRIDOS: PEDRO HENRIQUE SAMPAIO SOUZA LIMA, GIULIANE DA SILVA PIMENTEL, PAULO EDUARDO DA SILVA PIMENTEL, NORA LIDIANE DA SILVA PIMENTEL SOUZA LIMA e NORMA DA SILVA PIMENTEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Homologação de plano de recuperação judicial. Novação. Não ocorrência. Devedor que, em cláusula expressa do contrato, assume a responsabilidade de principal pagador da obrigação. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 49, §§1° e 2°, da Lei 11.101/2005, asseverando que com a homologação do plano recuperacional e seu aditivo pelo juízo universal, ficaria evidenciada a novação das dívidas, não havendo que se falar em continuação da presente demanda nem na manutenção dos atos constritivos, sendo necessário que a ora recorrida tivesse se habilitado perante os autos recuperacionais para recebimento de seu crédito nos termos apresentados na plano de recuperação judicial e seu aditivo; e b) artigo 265 do Código Civil, ao argumento de que não seria responsável solidário, mas apenas interveniente anuente, o qual se constitui em terceiro que intervém em um contrato para tomar ciência dele e anuir com seus termos, razão pela qual entende que deve ser desonerado da coobrigação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJGO, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF n. 23.355. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome da patrona SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, OAB/DF 21.631. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo ao artigo 265 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" Enunciado n. 581 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp 1850690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 5/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, restou assentado no acórdão recorrido que “O plano de recuperação liberou as garantias (reais e fidejussórias) de sócios e terceiros, o que não se confunde com o agravante, sócio majoritário da primeira ré, que é responsável solidário e principal pagador da obrigação, conforme cláusula 10a do contrato de id ID 32326229- autos originários) (...). Logo a liberação perpetrada no aludido plano de recuperação judicial não atinge o agravante, sendo indevida a extinção da execução em relação a ele” (ID 15034585). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas obrigacionais constantes do plano de recuperação judicial e do termo aditivo bem como da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional, como já se disse, na presente sede. (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Os mesmos vetos sumulares impedem dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 49, §§ 1° e 2°, da Lei 11.101/2005, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “No caso, em 07/06/2019 foi concedida recuperação judicial à segunda executada, (id 11822954), cujo plano inclui o crédito executado. O plano de recuperação da 1a executada estipula que seriam novadas, inclusive, as obrigações relativas às garantias (reais e fidejussórias) de sócios e de terceiros: D) Os Credores reconhecem ainda que ante a aprovação do PRJ e do presente Aditivo, ocorrem a novação de todos os créditos e obrigações a eles sujeitos, extinguindo se todas as obrigações anteriores, substituindo-as pelas obrigações previstas nesse PRJ e seu Aditivo, inclusive com relação a garantias (reais e fidejussórias) de sócios e terceiros, ratificando os demais termos do PRJ e os aqui aditivados. Sendo que em função da novação das dívidas operada pela aprovação e homologação do PRJ e desta Aditivo, ficam extintos todos os avais, fianças, hipotecas, penhores e qualquer outra obrigação que tenha como garantidor qualquer terceiro, seja pessoa física ou jurídica face ao instituto da novação, inclusive pedidos de desconsideração de personalidade jurídica e/ou que envolva terceiros em decorrência da mora de qualquer crédito” (ID 15034585); fundamentos que se sustentam em cláusulas do plano de recuperação judicial e do termo aditivo bem como do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e aos recorridos, sejam realizadas, respectivamente, em nome dos causídicos JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355, e SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, OAB/DF 21.631. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027